Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740685-41.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANISON BARREIRA DA CUNHA IMPETRANTE: NATALLY DOS SANTOS OLIVEIRA, BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JANISON BARREIRA DA CUNHA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, e no art. 140, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Reputam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Assim, postulam a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. A liminar foi indeferida (id 19801076). Informações prestadas ao id 19952023. Ao id 18628595, foi carreada aos autos cópia da decisão proferida pelo MM. Juiz do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que acolheu o pedido do Ministério Público e revogou a prisão preventiva do paciente. Confira-se os termos da decisão: (...) Os autos foram enviados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia no feito eletrônico no 0717764-79.2020.8.07.0003, perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que novamente declinou de sua competência para este juízo, em 22/09/2020. A denúncia foi recebida na presente data, 23/09/2020. A vítima, em vídeo enviado à Promotoria de Justiça (id. 72797411), manifestou seu desejo pela soltura do réu, bem como pela revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor. Esclareceu que, em 14 anos de relacionamento, ela e o réu nunca tiveram problemas; que ele sempre foi um pai amoroso e um marido tranquilo. Esclareceu, ainda, que no dia dos fatos o réu excedeu na bebida, e tanto ele quanto ela passaram dos limites. Por fim, afirmou que o réu nunca foi uma pessoa agressiva, e tanto ela quanto seu filho estão sentindo muita falta dele. Com efeito, a prisão do réu foi decretada pelo Juízo do NAC para assegurar a integridade física da vítima e garantia da ordem pública. Assim, considerando que não há nada que indique que a vítima tenha sido coagida ou constrangida a se manifestar em vídeo à Promotoria de Justiça, suas declarações se revelam como fato novo superveniente e juridicamente relevante para permitir a análise da segregação cautelar do acusado. Segundo consta nos autos, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, não havendo, inclusive, histórico de violência doméstica entre ele e a vítima, o que vai ao encontro do que afirmou a vítima em vídeo. Ademais, uma vez que a própria vítima não tem mais interesse na proteção conferida pelo Estado, e considerando que a prisão decretada essencialmente para assegurar a proteção da ofendida, falecem os pressupostos que outrora permitiram a decretação da prisão do acusado. Por tudo isso, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de JANISON BARREIRA DA CUNHA, brasileiro, bombeiro militar, natural de Barreiras do Piauí/PI, nascido em 12/08/1967, RG no 04976 CBMDF/DF, CPF no 384.933.651-49, filho de Antônio Carvalho da Cunha e Marilene Barreira da Cunha. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura, devendo o acusado ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. (destaques no original) No decisum, o Magistrado determinou que fosse encaminhada cópia da referida decisão a esta 3a Turma Criminal. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador